Tribunal: TJBA
Processo: 8001879-55.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001879-55.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA DE OLIVEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
AMILTON SOUZA CAMPOS JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. ALEGADO DESABASTECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA DO DANO. HISTÓRICO DE CONSUMO REGULAR DOS HIDRÔMETROS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

I. Mesmo sob o regime da responsabilidade civil objetiva aplicável às concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, permanece indispensável a demonstração do nexo causal entre a conduta do prestador do serviço e o dano alegadamente sofrido pelo usuário, incumbindo ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, consoante o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. A narrativa fática lastreada exclusivamente em reportagem jornalística sobre problemas gerais de abastecimento no município, desacompanhada de prova individualizada da repercussão do desabastecimento nas residências das autoras, é manifestamente insuficiente para configurar dano moral indenizável, porquanto confunde demanda individual com questão de interesse coletivo.

III. O histórico de consumo registrado pelos hidrômetros instalados nos imóveis das autoras, revelando padrão regular durante o período alegado de desabastecimento, constitui prova técnica objetiva incompatível com a alegação de interrupção prolongada no fornecimento de água, fragilizando decisivamente o nexo causal postulado.

IV. A menção, em sede de contestação, a fatores externos como vandalismo, problemas eletromecânicos e condições climáticas adversas configura exercício regular do direito de defesa e não equivale à confissão de falha sistêmica na prestação do serviço.

V. O dano moral não se presume de forma absoluta pela simples alegação de interrupção no fornecimento de água, sendo necessário que a situação experimentada ultrapasse o patamar dos meros dissabores cotidianos e cause efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do indivíduo, com demonstração concreta de sua extensão e gravidade.

VI. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001879-55.2020.8.05.0141, da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, em que figuram como apelantes ANGÉLICA DE OLIVEIRA LIMA e MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA e como apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator